Tribunal: TJPA
Processo: 0803957-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0803957-82.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

AGRAVADO: YOLANDA GERALDO DA SILVA, IRACILDA CARVALHEIROS SARMENTO, DEMOSTHENES MARQUES, JOSELINA VERAS DE ALMEIDA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO E
SPECIAL
. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO E
SPE
CIAL
COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I,
B,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MATÉRIA DE FUNDO TRATADA NO
ACÓRDÃO
:
ILEGIMITADADE PASSIVA DA PATROC
IANDORA D
E

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMNETAR
(BASA)
EM
LITÍGIO

QUE ENVOLVE PATICIPANTE/ASSISTIDO E

A ENTIDADE
DE
PREVIDENCIÁRIA

FECHADA
(CAPAF). INCIDÊNCIA DA TESE 936 DO STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão negativa de seguimento a recurso e
special
, com fundamento no art. 1.030, I,

b,
do
CPC, ante a incidência da tese jurídica vinculante nº 9
36 do STJ
.

2.
Decisões anteriores
.
Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente
a fim de
reconhecer a
ilegitimidade
passiva
do Baco da Amazônia S/A -
BASA
para compor o polo passivo da
ação originária
. Decisão mantida pela Corte após a op
osição de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em saber
se
o
j
uízo de
confo
r
midade
que
resultou na negativa
de seguimento
ao recurso e
special

com base no
Tema 9
36 do STJ
se aplica ao caso em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.
Diferenças materiais entre os fatos do caso em julgamento e os do precedente não
foram
identificados.
Incidência do Tema e da Tese 936 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno conhecido, e não provido, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

Tese de julgamento:
I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.

II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.021 e 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada:
Resp
nº

1.
370.191/RJ
(Tema nº 9
36
/
ST
j
).

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
4ª

Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2025
),
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente Roberto Gonçalves de Moura. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECURSO E
SPECIAL
(ID nº
22
.
963
.
393
)
interposto com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra decisão negativa de seguimento a recurso e
special
(ID nº
21
.
584
.
891
),
por conformidade da
matéria com o Tema 936 do STJ
,
cuj
a questão submetida a julgamento n
o REsp 1
.
37
0
.
19
1
/RJ

vis
ava

d
efinir, em demandas envolvendo revisão de benefício do regulamento do plano de benefícios de previdência privada complementar, se o patrocinador também pode ser acionado para responder solidariamente com a entidade fechada
, sendo fixada
a seguinte
tese
pela Segunda Seção
do STJ:

I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.

II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.

Nesta

Cor
te
,

por
sua vez,
a
decisão fo
ra
no seguinte sentido

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTO DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PATROCINADORA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em sede de recurso repetitivo, sob o Tema 936, o STJ firmou a tese no sentido de que “A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”

2. De outro vértice, no que tange a Prescrição, repousando a discussão sobre obrigação de trato sucessivo consubstanciada pelo pagamento de suplementação de aposentadoria, não há que se falar na prescrição do
fundo de direito, possuindo os autores o direito subjetivo de obter o ressarcimento dos valores que lhe foram suprimidos, observada a prescrição quinquenal das parcelas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do BANCO DA AMAZONIA SA, para compor o polo passivo da ação originaria à unanimidade.

(2ª Turma de Direito Privado. Rela. Desa.
Edinéa
Tavares. Disponibili
zado no PJE em 18/03/2021).

Embora embargado por
ambas as partes
, o ato
judicial permaneceu inalterado
(ID
18
.
491
.
149
).

Nas

razões d
este
agravo
,
alega-
se
, em resumo
,
que
não foi feito
o exame
do

fundamento
do
distinguish

suscitado
tanto
nos embargos de declaração
como
no próprio

Recurso Especial, que afastariam a aplicação do

Tema
936/STJ
;

Que
a legitimidade do BASA aflora não da sua mera

condição de patrocinador, mas de devedor solidário das obrigações da CAPAF em razão de decisão judicial

já transitada em julgado
;
refere-se
, especificamente, à c
oisa julgada formada nos autos da Ação

Civil Pública movida junto ao Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região – TRT8, pela Associação dos

Aposentados e Pensionistas do Banco da Amazônia – AABA, processo Nº 302-75.2011.5.08.0008, que

declarou a responsabilidade solidária do Banco da Amazônia S.A. pelo pagamento dos benefícios dos

aposentados e pensionistas do Plano BD
;

De outra banda, chama a
a
tenção que
o objeto d
a ação
é isenção
de contribuição e devolução de valores indevidamente descontados, diverso do Tema 936
/STJ, qu
e
se limitaria a
tratar de ação revisional ou resgate de reserva de poupança.

F
oram apresentadas contrarrazões
apenas pelo BASA

(
ID
23.075.070
).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogad
o
legalmente habilitado nos autos
, bem como efetuado o pagamento do
preparo
.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No mérito, verifico que não assiste razão à parte recorrente
.

De arranque
, se faz necessário
logo
notar que
a
suposta coisa jugada
material
por decisão
judicial na esfera trabalhista

é matéria probatória não reconhecida por este tribunal quando o recorrente a suscitou nas razões dos embargos
de
declaração
;
portanto, não passa de mera
alegação
.

O que consta nos
autos
é

apenas

a

informação

prestada pelo juiz de piso
à
relatora
de então
do proces
s
o

de que
a ação originária
fo
ra

propos
t
a
, inicialmente
,
perante a Justiça do

Trabalho,
a
qu
al

que se declarou incompetente e remeteu os autos à Justiça Comum
.
”

(ID
787082).

Além disso, muito embora a coisa julgada na Justiça do Trabalho po
s
sa, em
tese
,
projetar seus efeitos sobre a esfera da Justiça Estadual
-

precipuamente

quando
o
reconh
ecimento
de
um
vínculo

em
p
regatício
tenha capacidade de
influenciar processo
s
relacionados a con
tratos civis ou comer
ciais que envolvam as mesmas parte
s

e
os mesmos fatos
e que
neste tribunal
ven
ham
ser julgados

-,
soa inconsistente a solução do assunto
sob tal enfoque,

já
que
a
linha
-mestra
argumentativa que
orientou a fo
r
mação da Tese do T
e
ma 936 do STJ

foi expl
í
cit
a

em
diferenciar (e não confundir)

a relação de empreg
o havida
entre o patrocinador do plano de aposentadoria complementar
e o beneficiário
/
assistido,
e a deste
com
a
própria
a entidade previdenciária
,

a quem espontaneamente aderiu
;
ganhando
esta última vida própria

e que
,
por princípio,
não
observa regras de
Direito Trabalhista
no contexto aqui tratado.

Nesse sentido
, extraio
o
seguinte excerto do voto condutor do REsp 1
.
370
.
191/RJ
, o qual deu origem à Tese do T
e
ma 936 do STJ:

“
No
ponto, é unânime que há total autonomia entre o contrato de trabalho celebrado pelo empregado com o empregador em relação ao contrato de previdência privada estipulado entre o participante e a entidade de previdência privada instituída pelo patrocinador, sendo vínculos submetidos à normatização e aos princípios específicos.

Dessarte, a relação trabalhista de emprego que a autora (no caso dos autos, já afastada) mantém com a patrocinadora, não se confunde com a relação também contratual de previdência complementar. São vínculos contratuais autônomos, que não se
comunicam.

De
fato, o art. 202, § 2º, da CF proclama que as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.

Apreciando esse mencionado dispositivo constitucional, a Suprema Corte, em precedente vinculante, julgado sob o rito da repercussão geral, RE 586.453, relator p/acórdão Ministro Dias Toffoli, assentou a autonomia do contrato previdenciário, e, justamente em vista da patente ausência de
acessoriedade
, estabeleceu que a c
ompetência
para o julgamento das demandas de previdência complementar é da Justiça Comum.

(...)

5. O art. 202 da Constituição Federal, consagra o regime de financiamento por capitalização, ao estabelecer que a previdência privada tem caráter complementar (
rectius
, suplementar) -, baseado na prévia constituição de reservas que garantam o benefício contratado -, adesão facultativa e organização autônoma em relação ao regime geral de previdência social.

Por um lado, o art. 40 da Lei n. 6.435/1977 também estabelecia que "[p]ara garantia de todas as suas obrigações, as entidades fechadas constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões em conformidade com os critérios fixados pelo órgão normativo do Ministério da Previdência e Assistência Social, além das reservas e fundos determinados em leis especiais". Por outro lado, o artigo 1º da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que o regime de previdência privada é baseado na prévia constituição de reservas que garantam o benefício.

Ademais, no regime fechado de previdência complementar, por força expressa de lei, as entidades previdenciárias são organizadas "sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos" (art. 31, § 1º, da Lei Complementar n. 109/2001), havendo um claro mutualismo entre a coletividade integrante dos planos de benefícios administrados por essas entidades.

O art. 2º da Lei Complementar n. 109/2001 dispõe que o regime de previdência complementar é operado por entidades de previdência complementar que têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário, na forma desta Lei Complementar. E o art. 32 estabelece que as entidades fechadas têm como objeto a administração e a execução de planos de benefícios de natureza previdenciária.

Na mesma toada, o art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar n. 108/2001 disciplina que
a administração e a execução dos planos de benefícios compete
às entidades fechadas de previdência complementar mencionadas. As entidades de que trata o
caputorganizar-se-ão
sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos.

(...)

Assim, observada sempre a máxima vênia, parece claro que não podem ser acolhidas, segundo entendo, as teses da autora, suscitadas na exordial, no sentido de que a entidade previdenciária é uma empresa, e a invocação de argumento da seara trabalhista acerca de a patrocinadora Caixa Econômica Federal compor o mesmo grupo econômico.

N
esse diapasão, o artigo 34, I, da Lei Complementar n. 109/2001 deixa límpido que as entidades fechadas de previdência privada "apenas" administram os planos, havendo, conforme dispõe o art. 35 da Lei Complementar n. 109/2001, gestão compartilhada entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores nos conselhos deliberativo (órgão máximo da estrutura organizacional, a quem incumbe, entre outras atribuições relevantes, definir a política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios, gestão de investimentos e plano de aplicação de recursos, alteração de estatuto e regulamentos dos planos de benefícios, nomeação e exoneração dos membros da diretoria executiva, contratação de auditor independente atuário, avaliador de gestão) e fiscal (órgão de controle interno).

O art. 18, caput, da mencionada Lei Complementar 109/2001 dispõe que o plano de custeio, com periodicidade mínima anual, estabelecerá o nível de contribuição necessário à constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador. E o parágrafo 3º, proclamando a independência patrimonial dos planos de benefícios, esclarece que as reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios e os exigíveis a qualquer título deverão atender permanentemente à cobertura integral dos compromissos assumidos pelo plano de benefícios [inclusive, pois, as sucumbências em demandas judiciais], ressalvadas excepcionalidades definidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

Dessarte, é manifesto que há autonomia patrimonial entre os diversos planos de benefícios - ainda quando vinculados à mesma entidade de previdência privada - e que, "mesmo nos planos de Benefício Definido, em que existe uma conta coletiva, não ocorre 'distribuição de renda', mas mutualismo, ou seja, todos os participantes encontram-se nas mesmas condições, repartindo os riscos envolvidos na operação" (CASSA, Ivy. Contrato de previdência privada. São Paulo: MP, 2009, p. 62-83).

Nesses termos, como se trata de relação contratual em que a entidade fechada de previdência privada não opera com patrimônio próprio, havendo mutualismo, a legislação de regência impõe e fomenta um sentido de autorresponsabilidade à coletividade dos participantes e assistidos dos planos de benefícios ao, efetivamente, propiciar ampla participação, não só no tocante à gestão, mas também no que diz respeito ao controle dos atos de gestão envolvendo o plano de benefícios.

(...)

Outrossim, o art. 265 do CC estabelece que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

A Previc bem relembra que a única responsabilidade solidária prevista na legislação de regência ocorre entre patrocinadores ou entre instituidores, e apenas quando expressamente previsto no convênio de adesão (art. 13, § 1º, da Lei Complementar n. 109/2001). Nessa hipótese, o patrocinador pode responder por dívida de outro patrocinador, mas não pela parte que cabe aos participantes e assistidos.

O elemento abstrato da obrigação consiste no vínculo jurídico estabelecido entre os sujeitos, unindo credor e devedor, de modo a possibilitar que um deles exija do outro o objeto da prestação, isto é, que a assistida pudesse demandar diretamente a patrocinadora para que arcasse com o déficit decorrente da extensão de aumentos concedidos a seus funcionários aos assistidos dos planos de benefícios, ao fundamento de existência de previsão regulamentar a impor paridade.

Assim, não se trata de hipótese em que o litisconsórcio é imposto pela lei, tampouco se cuida de uma única relação jurídica indivisível. As entidades de previdência privada têm personalidade jurídica e patrimônios próprios, e consoante dispunham os artigos 14 e 39 da Lei n. 6.435/1977 e dispõem os artigos 32 e 36 da Lei Complementar n. 109/2001, operam os planos de previdência privada, não havendo cogitar em formação de litisconsórcio passivo com a patrocinadora e/ou participantes e beneficiários do plano de previdência privada.

7. A impossibilidade de o patrocinador integrar o polo passivo de demandas que têm por objeto obrigações decorrentes dos contratos de benefício de previdência complementar já foi implicitamente afastada em sede de recurso repetitivo, em vista do julgamento do REsp 1.187.776/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
....
:
”

Assim sendo,

abstra
i
-se que a decisão desta corte está conformidade com o Tema 936 do STJ,

cuja

m
atéria
nele
enfre
n
tada
excede
em muito
as
restritas lindes
vislumbradas
pela parte interessada
,
refutando cabalmente
, ainda, a
tese recurs
al
assentada na
solidária obrigacional advinda de decisão judicial transitada em julgado na seara trabalhista.

Por todo o exposto,
voto pelo não provimento do recurso
, em virtude de não haver distinção que afaste a incidência da tese do Tema 936 do STJ
,

aproveit
ando
o
ensejo para
advertir
as partes de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará
- Relator

Belém, 06/02/2025